Tribunal: TJBA
Processo: 2000092-70.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000092-70.2026.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOACRE PONCIANO DOS SANTOS Advogado(s): RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES, GISELLE DARC DIAS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. TEMA REPETITIVO 1.155 DO STJ. AFASTAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, que requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA a detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar obrigatório no período noturno, das 18h às 6h do dia seguinte, e nos dias de folga, entre 08/06/2018 e 17/09/2019, mediante apuração do total de horas cumpridas e sua conversão em dias, para abatimento da pena privativa de liberdade e recálculo dos marcos executórios. O pedido foi indeferido pelo Juízo singular com fundamento na interpretação literal do art. 42 do Código Penal, que restringiria a detração ao tempo de prisão provisória, prisão administrativa e internação, e na invocação genérica de entendimento mais recente dos Tribunais Superiores em sentido contrário, sem indicação de precedente específico. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada, ao afastar o Tema Repetitivo 1.155 do STJ sem demonstrar distinguishing ou overruling, atende ao dever de fundamentação qualificada exigido pelo art. 927, inciso III, do CPC e pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; e (ii) saber se o período de recolhimento domiciliar obrigatório no período noturno e nos dias de folga, cumprido como medida cautelar diversa da prisão, é computável para fins de detração penal nos termos do art. 42 do Código Penal interpretado conforme o Tema 1.155 do STJ. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada padece de vício de fundamentação qualificada ao invocar genericamente um suposto entendimento mais recente dos Tribunais Superiores sem nominar precedente específico, sem realizar distinguishing em relação ao Tema 1.155 do STJ e sem demonstrar a existência de tese vinculante do STF em sentido contrário, em desconformidade com o art. 927, inciso III, do CPC e com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 4. O art. 42 do Código Penal configura norma de garantia, e não norma incriminadora, cuja finalidade é impedir que o Estado execute pena por período superior ao tempo em que o condenado efetivamente suportou restrição relevante à sua liberdade, admitindo, por essa razão, interpretação extensiva in bonam partem. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema 1.155, reconhecendo que o recolhimento domiciliar obrigatório no período noturno e nos dias de folga compromete substancialmente o status libertatis e deve ser computado para fins de detração mediante conversão das horas cumpridas em dias, desprezadas frações inferiores a 24 horas. 6. Não há tese fixada pelo STF em regime de repercussão geral que revogue ou declare inconstitucional o Tema 1.155 do STJ, sendo os pronunciamentos restritivos da Suprema Corte colacionados nas contrarrazões ministeriais decisões monocráticas ou de turma, sem eficácia erga omnes apta a afastar precedente repetitivo. 7. O próprio STJ, em decisão de 20/02/2026, reafirmou a plena aplicabilidade do Tema 1.155, consignando expressamente a ausência de tese de repercussão geral do STF em sentido contrário. 8. Desconsiderar restrição concreta, reiterada e fiscalizável ao direito de locomoção imposta na fase cautelar autoriza execução materialmente mais gravosa do que a resultante do título condenatório, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso punitivo. 9. A controvérsia é exclusivamente jurídica, encontrando-se o intervalo temporal e a jornada de restrição devidamente delimitados nos autos, cabendo ao Juízo da Execução operacionalizar o cálculo conforme a metodologia fixada pelo Tema 1.155. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que afasta o Tema Repetitivo 1.155 do STJ sem demonstrar distinguishing ou overruling viola o dever de fundamentação qualificada imposto pelo art. 927, inciso III, do CPC e pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. O período de recolhimento domiciliar obrigatório no período noturno e nos dias de folga, cumprido como medida cautelar diversa da prisão, é computável para fins de detração penal mediante interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal, com apuração do total de horas e conversão em dias, desprezadas frações inferiores a 24 horas, conforme o Tema Repetitivo 1.155 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 319, inc. V; LEP, arts. 66 e 197; CPC, art. 927, inc. III; CF/1988, arts. 5º, incs. LIV e XL, e 93, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.977.135/SC, Tema Repetitivo 1.155; STJ, HC n.º 1.072.392, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.02.2026; STF, RHC n.º 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; TJBA, Agravo de Execução n.º 8045104-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 28.09.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000092-70.2026.8.05.0113, da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Agravante JOACRE PONCIANO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora